Tribunal: TJDFT
Processo: 0762991-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. ESPECIFICAÇÃO DE VALORES. VEDAÇÃO À DECISÃO ILÍQUIDA.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. O acórdão embargado especificou o período que o direito foi reconhecido (2/3/2018 a 4/5/2018), entretanto, foi omisso em relação à quantia devida. O art. 38, parágrafo único, da Lei n.o 9.099/1995, aplicado no presente caso por força do art. 27 da Lei n.o 12.153/2009, veda a sentença condenatória ilíquida no âmbito dos juizados especiais.

3. O valor a ser restituído pelo Distrito Federal referente ao período de 2/3/2018 a 4/5/2018 deve ser o de R$ 2.275,29 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), conforme planilha de ID 49181524, sendo os valores corrigidos pelo IPCA-E e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, desde a citação, incidindo ambos até 8/12/2021; a partir de 9/12/2021, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC n.o 113/2021.

4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS a fim de sanar a omissão existente no acórdão embargado e condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 2.275,29 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), com os valores corrigidos pelo IPCA-E e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, desde a citação, incidindo ambos até 8/12/2021; a partir de 9/12/2021, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC n.o 113/2021. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.